Tribunal: TJSP
Processo: 1059605-55.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Autor que sofre sinistro e, em razão da existência de seguro do causador do dano, leva seu veículo à oficina autorizada pela seguradora. Sentença de procedência do pedido. Apelação de uma das corrés com pedido, em recurso, de concessão de Justiça Gratuita. Pedido afastado, com prazo para recolhimento do preparo. Descumprimento da determinação de recolhimento das

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Autor que sofre sinistro e, em razão da existência de seguro do causador do dano, leva seu veículo à oficina autorizada pela seguradora. Sentença de procedência do pedido. Apelação de uma das corrés com pedido, em recurso, de concessão de Justiça Gratuita. Pedido afastado, com prazo para recolhimento do preparo. Descumprimento da determinação de recolhimento das custas. Recurso deserto. Cerceamento de defesa não verificado. Prova documental que pode ser produzida pela própria parte sem autorização prévia do Juízo, o qual, posteriormente, poderá controlar sua legalidade. Relação de consumo. Falha na prestação de serviços de reparo do veículo. Oficina que realizou os reparos que é credenciada à seguradora ré. Responsabilidade objetiva e solidária da seguradora. Fato de terceiro não demonstrado. Precedentes deste E. TJSP. Dever de indenizar. Danos materiais que devem ser na exata proporção da desvalorização do veículo em razão dos serviços prestados a descontento. Perícia que é clara no sentido de que não houve perda total do veículo. Danos morais não evidenciados. Taxa dos juros legais ditada pelo artigo 406 do Código Civil. Entendimento já fixado nesta Colenda Câmara que deve ser no valor de 1% ao mês. Questão que ainda não foi decidida com caráter vinculante, mas de forma incidental pelos Tribunais Superiores. Sentença parcialmente reformada. Recurso da ré Porto Seguro provido em parte, e da Goias Car não conhecido.